Tribunal: TJDFT
Processo: 0753342-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 76861012 dos autos de origem) nos autos de obrigação de fazer, proposta por ILZA LIMA FERNANDES (agravada/autora), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de denunciação da lide pleiteado pelo agravante/réu, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por ILZA LIMA FERNANDES contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., partes qualificadas nos autos. Afirma que, em 16/01/2018, adquiriu o veículo I/ TOYOTA HILUX SW4 4X4, Placa PAG 3339 do Sr. Leandro pelo valor de R$ 150.000,00 mediante transferência bancária e procedeu ao comunicado de venda no dia seguinte. Relata que o Sr. Leonardo foi o primeiro proprietário do veículo adquirido por meio de financiamento bancário no Banco Toyota do Brasil. Assevera que o débito foi integralmente quitado e baixada a restrição de alienação fiduciária, conforme documentos acostados à inicial. Aduz que no dia 02/01/2020 compareceu ao Detran para transferir o veículo para seu nome quando foi surpreendida com a informação de que constava uma anotação de alienação fiduciária em nome de Rafaelli do Nascimento Silvano realizada pelo banco requerido. Acrescenta que entrou em contato com a Sra. Rafaelli e esta informou que não era a responsável pelo financiamento e que, inclusive, havia ingressado com uma ação judicial (0700521-50.2019.8.07.0006) com o objetivo de declarar inexistente a relação jurídica com o Banco Aymoré. Assim, requer, em tutela de urgência, a imediata baixa na restrição de alienação fiduciária e sua nomeação como depositária fiel do veículo. Em tutela definitiva, requer a confirmação da liminar. A parte requerida, em contestação, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e denunciou a lide para incluir a revenda do veículo. No mérito defendeu a legalidade do contrato de financiamento do veículo. Réplica no ID. 74019110. O requerido informou que não possui outras provas a produzir. A autora requereu a oitiva da Sra. Rafaelli a fim de comprovar a ilegalidade do contrato de financiamento bem como a utilização da prova pericial determinada nos autos n.o 0700521-50.2019.8.07.0006. Os autos vieram conclusos. Passo a apreciar as preliminares. Ilegitimidade passiva O contrato de financiamento em questão foi firmado com o referido banco, assim, evidente sua legitimidade passiva. REJEITO, pois, a preliminar. Denunciação da lide O caso dos autos não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 125 do CPC. Caso o banco requerido entenda cabível a cobrança de valores da revenda indicada, poderá ingressar com ação própria. Assim, INDEFIRO o pedido de denunciação da lide. Não há outras questões processuais ou vícios a sanar. Fixo como ponto controvertido: A existência e validade do contrato de financiamento de ID. 71860020. Além da eficácia em relação à autora. Para solução da controvérsia defiro a utilização da prova pericial a ser produzida nos autos n.o 0700521-50.2019.8.07.0006. Assim, determino a suspensão do feito até homologação do referido laudo pericial o qual deverá ser trasladado para estes autos. Associem-se estes autos aos de n.o 0700521-50.2019.8.07.0006. Realizada a prova pericial e homologado o laudo, venham conclusos os autos para julgamento. O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 22396160) sustenta que se trata de ação na qual a agravada/autora descobriu um financiamento de veículo em seu nome, realizado de forma indevida e que o agravante/réu, em sua defesa, apontou os beneficiários das operações contestadas, no qual solicitou o pedido de denunciação da lide, que foi negado pelo juízo. Afirma que o indeferimento do pedido realizado acaba por ensejar uma situação de insegurança jurídica e impõe um sério risco de lesão de direitos, haja vista que eventual decisão de procedência nos autos originários obrigaria o agravante/réu a proceder com o pagamento de valores. Alega que a impossibilidade da denunciação da lide imposta pelo artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor, faz referência às hipóteses do artigo 13 do mesmo código e que, em nenhuma dessas hipóteses, está contemplada o caso do beneficiário de transações fraudulentas, pois este não é fabricante, construtor ou importador, ou seja, não integra a cadeia de consumo, havendo, assim, a possibilidade de denunciação da lide. Sustenta que, caso entenda pelo não cabimento da denunciação, alternativamente, requer a aplicação dos artigos 114, 338 e 339, §2o, do Código de Processo Civil, visto que o apelante/réu indicou os legitimados passivos em razão da natureza da relação jurídica discutida. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso e o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, seja revogada a decisão impugnada, determinando a denunciação da lide dos beneficiários, bem como suas inclusões no polo passivo da demanda. Preparo (ID 22752644). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que não assiste razão à agravante. De um lado, há a possibilidade da continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, poder impor prejuízo à parte agravante. Por outro lado, como requisito que deve estar presente para a concessão do efeito suspensivo, está a probabilidade do direito à denunciação da lide pleiteada pelo agravante/réu, que, na presente demanda, em primeira análise, não encontra subsistência, uma vez que não contempla hipótese preconizada no artigo 125, do Código Processual Civil, bem como amparo no Código Consumerista. Ademais, quanto ao pedido alternativo de litisconsórcio, a ação de regresso poderá ser objeto de ação autônoma, não ficando comprovado, assim, que os efeitos da decisão recorrida sejam de impossível reparação. Logo, até por medida de prudência, nesse momento que se encontra os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a não suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.